Tribunal: TJDFT
Processo: 0003781-42.2016.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015 e não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Precedente do STJ.
2. Verificada omissão no acórdão sobre incidência de juros de mora e de correção monetária, impõe-se o saneamento integrativo, sem alteração do resultado do julgamento.
3. Recurso conhecido e provido.